Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal) e furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes (art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal).
A defesa requer a absolvição do réu, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas, especialmente quanto ao reconhecimento realizado pelas vítimas sem observância das formalidades legais. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia, e a exclusão da qualificadora do concurso de agentes no crime de furto, sustentando a inexistência de vínculo entre os autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando a validade do reconhecimento fotográfico e a palavra da vítima; (ii) estabelecer se a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo exige a apreensão e perícia do objeto; e (iii) determinar se o concurso de agentes no crime de furto restou devidamente demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório, composto por imagens de câmeras de segurança, depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como pelo reconhecimento fotográfico corroborado por outras provas, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes.
A jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sobretudo quando em consonância com outros elementos de prova.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial somente tem validade quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
A apreensão e perícia da arma utilizada no roubo não são indispensáveis para a incidência da causa de aumento de pena quando outras provas demonstram de forma suficiente o seu uso, especialmente as declarações das vítimas.
O concurso de agentes no crime de furto resta caracterizado quando há elementos probatórios que indicam a prática conjunta do delito, como imagens de segurança e relatos das vítimas que confirmam a atuação do réu com comparsa não identificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de roubo ou furto pode se basear no reconhecimento fotográfico do réu, desde que observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.
A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando em consonância com outros elementos probatórios.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando o seu uso é comprovado por outros meios de prova.
O concurso de agentes no crime de furto pode ser reconhecido quando há provas suficientes de que o delito foi cometido em parceria, ainda que um dos autores não tenha sido identificado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, e 155, §4o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018.